Tribunal: TJMT
Processo: 1035150-26.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035150-26.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CEZINALDO DA SILVA SOUZA - CPF: 783.291.675-34 (RECORRIDO), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (ADVOGADO), MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO), DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUÍZO RECORRENTE), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0002-51 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUÍZO RECORRENTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA ­- MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – INFRAÇÕES APLICADAS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU POR AUTORIDADE FEDERAL — APRECIAÇÃO — INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DE MATO GROSSO – LIMITAÇÃO ÀS INFRAÇÕES OCORRIDAS DENTRO DO ESTADO E POR AUTORIDADE ESTADUAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – PRELIMINARES DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – TRIBUTOS – ENCARGOS E MULTAS – ART. 131, § 2º, DO CTB – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.

1 –

Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal.

2 - Sendo o DETRAN o responsável pela arrecadação das multas e pela expedição de licenciamento do veículo, entende-se como ente legitimado a integrar o polo passivo do mandamus.
[...]

(N.U 1005112-51.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/6/2019, Publicado no DJE 5/6/2019).

3 –
Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.

4 – Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

5– No caso, inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem o devido adimplemento das multas por infrações de transito, conforme preceitua o art. 131, § 2º, do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT

CEZINALDO DA SILVA SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença

proferida pelo Juízo

da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
Cezinaldo da Silva Souza
,
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - Detran/MT
, concedeu a segurança para o fim de permitir ao Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placa OBG 0968, sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências, confirmando a liminar ora deferida.

Não houve recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 44863970, manifestou pela retificação da sentença, a fim de que seja denegada a segurança, tendo em vista a constitucionalidade, reconhecida pelo STF na ADI 2998/DF, da exigência do recolhimento das multas de trânsito para a expedição do novo certificado de registro e licenciamento do veículo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Consta dos autos que
Cezinaldo da Silva Souza

impetrou o presente
mandamus
, objetivando que o
Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - Detran/MT
proceda a imediata expedição do Certificado de Registro e Licenciamento Anual (CRLV) do veículo marca/modelo NISSAN/FRONTIER SE4X2ATT, PLACA OBG 0968, RENAVAM 00484177400, independente do pagamento de multas de trânsito lançadas no prontuário do veículo.

Como consignado anteriormente, o Juízo Singular concedeu a segurança, no sentido de reconhecer a ilegalidade do condicionamento da expedição do licenciamento veicular do Impetrante, ao pagamento das multas apontadas na inicial, que não foram regularmente notificadas.

Pois bem.

A priori
, hão de ser analisados as preliminares arguidas pelo Impetrado em suas informações, sendo elas: a incompetência da Justiça Estadual de Mato Grosso, a ilegitimidade passiva; a inviabilidade da via eleita; e, a ausência de prova pré-constituída.

Da Incompetência da Justiça Estadual

O Impetrado sustenta que a Justiça Estadual não possui competência para discutir a matéria abordada, em face de que as multas que obstam o licenciamento foram lavradas por órgão federal, ou seja,
pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
.

Analisando detidamente os autos e os fundamentos do ato decisório, sob reexame, tenho que merece reparo a sentença, uma vez que ao conceder a segurança para autorizar o licenciamento do veículo, independente do pagamento da multa, o Juízo deveria se ater tão-somente às multas aplicadas pela autoridade coatora.

Digo isso, porque, conforme extrato do veículo, juntado no ID nº 8076110 verifica-se que, além da existência de multas aplicadas pela SINFRA e pela Prefeitura de Cuiabá, há o registro de multas aplicadas pelo
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
, a saber, DNIT-000300-E002305863-7455/00 e DNIT-000300-D011338929-7455/00.

Como se vê, as referidas multas foram autuadas pelo DNIT, portanto,
em relação a elas
, o
mandamus
deveria ter sido impetrado contra a autoridade daquele órgão, não contra o DETRAN/MT, que não tem como atestar a veracidade das multas impostas.

Assim, resta evidente a incompetência da Justiça Estadual para determinar o licenciamento do veículo afastando a exigência de pagamento de multa oriunda do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
, ante a competência da Justiça Federal.

O
Código de Trânsito Brasileiro
, instituído pela Lei nº
9.503
, de 23 de setembro de 1997, estabelece acerca da delimitação da competência, insculpido em seu artigo
21
, vejamos,
in verbis
:

Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

[...]

VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

Nesta senda, pode-se afirmar que a fiscalização do trânsito no âmbito das rodovias federais compete efetivamente ao Órgão correspondente àquela circunscrição, como no caso em tela, em relação às multas
DNIT-000300-E002305863-7455/00 e DNIT-000300-D011338929-7455/00
, de competência da Justiça Federal.

Assim, a competência para decidir sobre eventual nulidade em procedimento administrativo, decorrente da multa aplicada pelo DNIT, é exclusivamente do órgão que a emitiu, que se estende à Justiça Federal, nos termos do art.
109
,
VIII
, da
CF
,
in verbis
:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

(...)

VIII - os mandados de segurança e habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais;

A respeito do tema, colaciono julgado deste Sodalício,
in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — LICENCIAMENTO DE VEÍCULO — PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA — EXIGÊNCIA — LIMITAÇÃO ÀQUELA QUE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO — NECESSIDADE.

INFRAÇÕES APLICADAS EM OUTRA UNIDADE DA

FEDERAÇÃO OU POR AUTORIDADE FEDERAL —

APRECIAÇÃO — INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA

ESTADUAL DE MATO GROSSO
.

Somente é exigível o prévio pagamento de multas para o licenciamento de veículo quando verificado o requisito da dupla notificação; logo, em relação àquelas que não o atendem, a exigência reveste-se de ilegalidade.

Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para

apreciar multa aplicada em outra unidade da
federação ou por

autoridade federal. Sentença retificada em parte.

(ReeNec 17234/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/3/2016, publicado no DJE 4/4/2016). (destaquei)

Nesse sentido é também o entendimento dos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO APLICADA PELO DNIT. AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

I.
Questionando-se no Mandado de Segurança a legalidade de

multas aplicadas pelo DNIT, por ausência do devido processo

legal, a competência para processá-lo e julgá-lo é da Justiça

Federal, não obstante a pretensão final, como destaca a

petição inicial, seja o licenciamento do veículo perante a

autoridade de trânsito estadual, que está a exigir, como

condição para a prática desse ato, o pagamento de multas

aplicadas por fiscais do DNIT.

II.
Agravo provido para fixar a competência da Justiça

Federal
. (TRF 1ª Região. AGMSG 2004.01.00.037856-6/MT. 8ª Turma. Juiz Federal Osmane Antonio, dos Santos. Julgado em 29-5-2009) (Destaquei)

Nesse aspecto, em relação às multas DNIT-000300-E002305863-7455/00 e DNIT-000300-D011338929-7455/00,
a sentença deve ser retificada
, para que seja reconhecida a incompetência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do
mandamus
, por questionar a legalidade de multa aplicada pelo DNIT, de competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, VIII, da CF.

Da Ilegitimidade Passiva

Dispõe, o Impetrado, a sua ilegitimidade passiva no fato de que, parte das multas foram aplicadas pela
Prefeitura de Cuiabá e pela Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso - SINFRA
.

Assevera que, os referidos órgãos são os únicos responsáveis pelo reconhecimento da insubsistência, nulidade, ou prescrição das infrações que impõem.

Todavia, como pode ser observado na exordial, a discussão dos autos gira em torno da possibilidade de se vincular infração de trânsito a liberação do licenciamento do veículo.

Destarte, é sabido que o DETRAN é o órgão competente para expedir o licenciamento do veículo, porquanto, é parte legítima para figurar no polo passivo das ações que discutem questões relativas a este fato.

Veja-se o que dispõe a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – DETRAN RESPONSÁVEL PELA EXPEDIÇÃO DE CRLV – MÉRITO – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
[...]. Sendo
o DETRAN o responsável pela arrecadação das multas e pela expedição de licenciamento do veículo, entende-se como ente legitimado a integrar o polo passivo do mandamus.

[...]

(N.U 1005112-51.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/6/2019, publicado no DJE 5/6/2019). [Destaquei]

Assim, é certo que
a preliminar em análise deve ser rejeitada
.

Da Inviabilidade da Via Eleita e Da Ausência de Prova Pré-Constituída

Quanto à preliminar de inviabilidade da via eleita, ou inadequação da via eleita, o Impetrado aduz que o Mandado de Segurança não serve para solucionar o imbróglio existente, eis que demanda dilação probatória.

No que tange a Ausência de Prova Pré-Constituída, o Impetrado aduz que não há conjunção fático-probatória capaz de suportar as alegações postas pela Impetrante, logo, o
mandamus
deve ser rejeitado.

Com efeito, a exigência do pagamento de multas pelo órgão de trânsito, como condição para o licenciamento do veículo pelo interessado, é considerada como prática abusiva e já foi refutada por este Sodalício em reiterados pronunciamentos, quando se deixou assentado ser ilegal essa exigência quando o infrator delas não foi notificado de forma regular a pagá-las, não tendo oportunidade de defesa, a exemplo do que sucedia no Código Nacional de Trânsito revogado (Lei nº 5.108, de 21/10/1996) e o Código atual (Lei nº 9.503, de 23/09/1997) e nesse sentido me posicionava nas ações mandamentais.

Contudo, tendo em vista o novo entendimento desta egrégia Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo de que,
não sendo possível aferir da irregularidade das autuações, em especial no que respeita ao cumprimento da lei quanto às notificações legais das multas exigidas e descabendo a dilação probatória para isso na via mandamental, prevalece a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo
, decidi alterar meu posicionamento, porque a circulação de veículo pressupõe o atendimento de formalidades legais, motivo pelo qual a renovação da licença se dá anualmente.

Extrai-se dos autos que, o Impetrante não trouxe qualquer prova que pudesse macular a idoneidade das multas que lhe foram aplicadas pela
Prefeitura de Cuiabá e a SINFRA/MT
e aqui não há que se falar em prova diabólica, haja vista que, ainda que se pudesse argumentar que o Impetrante não tenha recebido as notificações das infrações de trânsito, cabia a este requerer na sua inicial a prova de que postulou em sede administrativa tal prova e lhe foi negada, para que assim pudesse ser determinado à autoridade competente sua apresentação, contudo, o Impetrante se restringiu a alegar a ausência de notificação.

O art. 6º, § 1º, da Lei do Mandado de Segurança assim dispõe:

Art. 6º. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

§ 1º. No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias.
O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição.
(Negritei)

Ademais, entende-se que não é necessário que seja demonstrada a efetiva e cabal entrega da notificação, bastando que o órgão que faz a autuação demonstre a sua protocolização para que se tenha como preenchido o requisito legal.

Neste sentido, destaca-se:

MANDADO DE SEGURANÇA Licenciamento indeferido Multas vencidas e não pagas Alegação de ausência de notificação Relatórios de entrega das notificações aos correios Recebimento presumido Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos Licenciamento indeferido com respaldo no art. 131, § 2º, do CTB Sentença de denegação da ordem Recurso não provido.

(Tribunal de Justiça de São Paulo 10ª Câmara de Direito Público Apelação nº 290.223.5/8-00 j. 6.8.2007 Relator: Desembargador Reinaldo Miluzzi).

E, no caso dos autos, de fato o DETRAN comprova que as notificações acerca das infrações aplicadas pela
Prefeitura de Cuiabá e pela SINFRA/MT
foram remetidas ao endereço cadastrado pelo Impetrante nos sistemas do DETRAN (
ID n. 8076110
), tudo em conformidade com as normas do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução CONTRAN 182/05.

O artigo 131, § 2º, do Código de Trânsito Nacional estabelece que:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 1º O primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao registro.

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.
(Negritei)

Recentemente o artigo supracitado foi questionado na ADI 2998 (10-4-2019), tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido a sua constitucionalidade, asseverando que a circulação de veículo pressupõe o atendimento de formalidades legais e, por isso, a renovação da licença se dá anualmente,
in verbis
:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional
. Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º, do CTB
, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019.

In casu
, considerando que
o Impetrante não demonstrou que as multas que lhe foram imputadas pela Prefeitura de Cuiabá e pela SINFRA/MT possuem qualquer mácula
e gozando os atos administrativos de presunção de legalidade, a exigência da quitação das multas deve ser cumprida.

Com efeito, o Impetrante não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse desconstituir os autos de
infração lavrados pela Prefeitura de Cuiabá e pela SINFRA/MT
, razão pela qual, não há que se falar em ilegalidade do ato, uma vez que é cediço que o ato administrativo goza de presunção de veracidade.

Segundo ensina Hely Lopes Meirelles:

A presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou operatividade dos atos administrativos, mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os levem à invalidade. Enquanto, porém, não sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos administrativos são tidos por válidos e operantes, quer para a Administração, quer para os particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos. (...)

Outra consequência da presunção de legitimidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.

A eficácia é a idoneidade que se reconhece ao ato administrativo para produzir seus efeitos específicos. (...)

(Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 32ª ed., p.158/159).

As provas apresentadas possibilitam concluir a lisura dos procedimentos administrativos e das sanções impostas ao Impetrante, não havendo que se falar em irregularidades das infrações lavradas pela
Prefeitura de Cuiabá e pela SINFRA/MT
, motivo pelo qual não há qualquer direito líquido e certo a ser protegido.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

Apelação Declaratória de nulidade - Autos de infração e imposição de multas de Trânsito - Sentença de improcedência. Argumentos do apelante que não convencem - Não basta para elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo de imposição de multa de trânsito que o condutor alegue que não a cometeu - Precedentes - Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 333, I). SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

(Apelação nº 9000803-64.2010.8.26.0037, 9ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Sergio Gomes, j. 08.08.2012).

A salvaguarda da Autarquia Estadual se ampara na interpretação conjunta do verbete nº 312 Súmula do STJ, em que foi consolidado o entendimento que
no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração,
com os dispositivos da legislação de trânsito, que não impõem expressamente a obrigatoriedade da notificação do proprietário do veículo infrator por meio de AR. Ao contrário, a legislação pertinente assegura a validade da notificação por remessa postal ou qualquer meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da penalidade.

O método de notificação simples se justifica porque não importa prejuízo a nenhuma das partes, uma vez que existem meios de comprovar, em relação a qualquer auto de infração lavrado, que esse foi expedido tempestivamente e entregue aos Correios, empresa responsável pela entrega da correspondência.

Ademais, a
insubsistência das multas implica dilação probatória
, matéria de fato, que não se coaduna com a via estreita do mandado de segurança. A exigibilidade das multas deve ser objeto de prova e contraditório amplo em adequado processo de conhecimento, razão pela qual não há que se falar em nulidade das autuações efetuadas pela
Prefeitura de Cuiabá e pela SINFRA/MT
na situação ora tratada.

Portanto, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, notadamente, porque não foi possível aferir a irregularidade da aplicação das multas de trânsito aplicadas pela
Prefeitura de Cuiabá e pela SINFRA/MT
, por meio da via eleita, reformo a r. sentença que concedeu a segurança.

Ante o exposto, em
REMESSA NECESSÁRIA
, retifico a r. sentença, em
relação às multas DNIT-000300-E002305863-7455/00 e DNIT-000300-D011338929-7455/00
, para reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do
mandamus
, por questionar a legalidade de multa aplicada pela DNIT, de competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, VIII, da CF e;
em relação às demais multas
, denegar a ordem,
por inexistir direito líquido e certo a ser protegido,
com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil e art. 6º, § 5º, da Lei Federal n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020